Tribunal: TJES
Processo: 5006567-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006567-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: VANESSA STORCH ROMAO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006567
-
94
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVAD
A
:
VANESSA STORCH ROMAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
VANESSA STORCH ROMAO,
deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que a requerida, ora agravante, apresente o extrato da conta 0185625-1, Agência 3390-1, Banco Bradesco, da data de 10/05/2013, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões (id. 2978846) a empresa agravante aduz que, além de ser hipótese de aplicação das disposições do CDC, não há como determinar a inversão do ônus da prova pelo fato de que não restou evidenciada qualquer dificuldade/impossibilidade técnica, jurídica, econômica da agravada em produzir as provas constitutivas do seu direito.

Requereu, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de deliberou sobre a inversão do ônus da prova e determinou a apresentação do extrato acima mencionado. No mérito, requer o indeferimento da inversão concedida.

Inicialmente, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, determinei a intimação da parte agravante para que juntasse aos autos a cópia integral da petição inicial, sob pena de inadmissão do recurso (id. 3084551).

Em cumprimento à determinação, a agravante colacionou o documento faltante conforme id. 3183435.

Proferi decisão (id. 3196679) indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 3257242) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006567
-
94
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVAD
A
:
VANESSA STORCH ROMAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
VANESSA STORCH ROMAO,
deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que a requerida, ora agravante, apresente o extrato da conta 0185625-1, Agência 3390-1, Banco Bradesco, da data de 10/05/2013, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões (id. 2978846) a empresa agravante aduz que, além de ser hipótese de aplicação das disposições do CDC, não há como determinar a inversão do ônus da prova pelo fato de que não restou evidenciada qualquer dificuldade/impossibilidade técnica, jurídica, econômica da agravada em produzir as provas constitutivas do seu direito.

Requereu, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de deliberou sobre a inversão do ônus da prova e determinou a apresentação do extrato acima mencionado. No mérito, requer o indeferimento da inversão concedida.

Inicialmente, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, determinei a intimação da parte agravante para que juntasse aos autos a cópia integral da petição inicial, sob pena de inadmissão do recurso (id. 3084551).

Em cumprimento à determinação, a agravante colacionou o documento faltante conforme id. 3183435.

Proferi decisão (id. 3196679) indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 3257242) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Em resumo, trata-se, originariamente, de ação cobrança ajuizada pela agravada buscando a restituição do valor relativo às cotas por ela adquiridas em razão de desistência do consórcio.

A autora requereu a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que os comprovantes juntados referentes ao dia do depósito especificamente indicado sofreram pelos efeitos deletérios do tempo, os deixando com a impressão quase ilegível, comprometendo a límpida leitura de tais informações.

Como já dito, o MMº. magistrado primevo proferiu a decisão objurgada deferindo a inversão do ônus da prova, determinando que a requerida, ora agravante, apresente o extrato da conta 0185625-1, Agência 3390-1, Banco Bradesco, da data de 10/05/2013, no prazo de 10 (dez) dias.

Pois bem. Acerca da produção probatória e da inversão do ônus da prova, assim prevê o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Assim, na hipótese em apreço, a condição de contratante da agravada a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pela agravante, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista. Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CDC. APLICABILIDADE. CONTRATO DE CONSORCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO COMUM. LEGALIDADE. REAJUSTE DO BEM. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.
Existente a relação de consumo e demonstrada a verossimilhança das alegações
, necessária a inversão do ônus de prova (art. 6º, CDC), em especial quando verificada maior facilidade de uma das partes para o cumprimento deste encargo. (...). (TJMG; APCV 5139045-92.2018.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 09/02/2022; DJEMG 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Fraude na liberação de valores relativos a consórcio. Em que pese tratar-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal benefício não isenta o requerente de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso. Manutenção da sentença que se impõe. Negaram provimento à apelação. Unânime. (TJRS; AC 5000002-16.2018.8.21.0155; Portão; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Walda Maria Melo Pierro; Julg. 23/02/2022; DJERS 24/02/2022)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CESSÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inicialmente, se faz necessário destacar que a presente lide trata de relação de consumo, de forma a aplicar ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, tal como a inversão do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 6º, VIII do CDC
. (...). (TJPE; APL 0000641-57.2014.8.17.0160; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 24/11/2021; DJEPE 21/12/2021)

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
“critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados que a autora requereu a inversão do ônus da prova sob a justificativa de que apesar de ter apresentado os comprovantes, os mesmos estão quase ilegíveis em razão dos efeitos do tempo. Somado a isso, alega que os extratos a serem apresentados são da conta de titularidade da agravante, possuindo, desta forma, maior facilidade para o cumprimento deste encargo.

Ora, a meu sentir, não há desacerto na decisão objurgada. Digo isso porque apesar de a autora ter juntado os documentos necessários para a comprovação das suas alegações, de fato, eles sofreram com os efeitos naturais do tempo, ficando praticamente ilegíveis.

Por outro lado, pelo fato de os valores terem sido depositados em conta de sua titularidade, a agravante possui muito mais facilidade para o cumprimento do encargo.

Dessa maneira, ao menos em cognição sumária dos fatos, verifico inexistir ilegalidade que possa dar ensejo à suspensão da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela recorrente, a MMº. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertadamente, sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova no caso em comento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006567
-
94
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVAD
A
:
VANESSA STORCH ROMAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPROVANTE QUE SOFREU EFEITO DELETÉRIO PELO TEMPO – ILEGIBILIDADE – FACILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PELA AGRAVANTE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A hipótese em apreço, a condição de contratante da agravada a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pela agravante, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista.

2.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

3.
Não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. Especificamente em relação à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira. Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

4.
Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados que a autora requereu a inversão do ônus da prova sob a justificativa de que apesar de ter apresentado os comprovantes, os mesmos estão quase ilegíveis em razão dos efeitos do tempo. Somado a isso, alega que os extratos a serem apresentados são da conta de titularidade da agravante, possuindo, desta forma, maior facilidade para o cumprimento deste encargo. A meu sentir, não há desacerto na decisão objurgada. Digo isso porque apesar de a autora ter juntado os documentos necessários para a comprovação das suas alegações, de fato, eles sofreram com os efeitos naturais do tempo, ficando praticamente ilegíveis.

5.
Por outro lado, pelo fato de os valores terem sido depositados em conta de sua titularidade, a agravante possui muito mais facilidade para o cumprimento do encargo.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.